Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702076-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DA SILVA CALDEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Intime-se o agravado para informar eventual realização da consulta oncológica, bem como esclarecer a atual classificação de risco apresentado pela paciente, ora agravante, em razão das informações constantes do laudo médico apresentado, ID 175405052 (autos de origem), de 16/10/2023, o qual relata que a paciente é portadora de neoplasia de mama direita, com carcinoma lobular invasor, apresentando metástase hepática e pulmonar, necessitando de quimioterapia neoadjuvante imediatamente. Prazo 5 (cinco) dias. Após voltem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito